Tribunal: TJDFT
Processo: 0732962-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
I - EMBARGOS DE DECLARAÇAO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APROPRIAÇÃO INDEVIDA PELO CAUSÍDICO NOMEADO PELA PARTE AUTORA DE VALORES POR ELE LEVANTADOS EM DEMANDA JUDICIAL E DEVIDOS A SEU CONSTITUINTE.
II - ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRIGENTES, SOMENTE PARA SUPRIR OMISSÃO NO EXAME DE CONTROVÉRSIA RELATIVA AO TERMO INICIAL DE CÔMPUTO DE JUROS MORATÓRIOS A INCIDIR SOBRE A QUANTIA INDEVIDAMENTE RETIDA E A SER RESTITUÍDA PELO ADVOGADO/RÉU A SUA CLIENTE/AUTORA. JULGADO COMPLEMENTADO. OMISSÃO SUPRIMIDA.
III - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO QUANTO AOS DEMAIS PONTOS SUSCITADOS PELOS EMBARGANTES. INTERESSE EM ALTERAR O JULGADO. PRETENSÃO QUE FOGE À FUNÇÃO INTEGRATIVA OU ACLARADORA PRÓPRIA AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERESSE NÃO AUTORIZADO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO DE MANEJAR OS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL PARA VEICULAR MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS NESSA PARTE CONHECIDOS E REJEITADOS.
IV – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, OS EMBARGOS OPOSTOS PELA AUTORA E PELO CAUSÍDICO RÉU. REJEITADOS OS OPOSTOS PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
1. A função integrativa própria aos Aclaratórios não o tornam instrumento hábil, como sucedâneo recursal, à veiculação de mero inconformismo com o resultado do julgamento, isso porque, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para o esclarecimento de obscuridade, para eliminar contradição, para a correção de erro material ou para o suprimento de omissão, visando ao esclarecimento ou a complementação do provimento judicial embargado.
2. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão. 2.1. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
3. Verificada omissão no acórdão, uma vez que deixou de ser fixada disciplina quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora a serem computados sobre a quantia a ser restituída à autora/embargante, a qual é representativa dos danos materiais por ela experimentados e relativamente aos quais, postulou, em razões recursais, fossem fixados da data de indevida retenção de valores a ela pertencentes pelo advogado, mister seja complementado o julgamento.
4. O ato de interpelação extrajudicial levado a efeito pela autora, ora embargante, afasta, por si, a possibilidade de ser aventada, para o caso concreto, a ocorrência da chamara mora automática – mora ex re - do réu, ora embargado, pela falta de repasse da quantia de que era ela credora e que foi por ele levantada, como advogado constituído, mediante alvará judicial, porque assim contratualmente autorizado a proceder. Não há que se falar em inexecução culposa de obrigação contratual a ensejar a mora do cocontratante inadimplente, sem necessidade de provocação do credor, quando a credora, ora embargante, notifica o causídico a quem indica como devedor e a ele concede prazo determinado para prestar contas da quantia que houvera levantado e que, por obrigação contratual, deveria ter sido a ela entregue. Inteligência do parágrafo único do art. 397 do Código Civil.
5. Caso concreto em que, relativamente aos danos materiais suportados pela autora, tal como estabelecido na sentença vergastada, os juros de mora a incidirem sobre o valor a ser a ela restituído devem ser computados da data em que recebida pelo réu a interpelação extrajudicial (15/10/2019) à data de cada adimplemento parcial, seja em função de depósito realizado em conta bancária da credora, seja em conta do juízo.
6. Embargos de declaração conhecidos. Rejeitados os opostos pelo escritório de advocacia. Parcialmente providos, sem efeitos infringentes, os opostos pela autora e pelo causídico réu.